Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM MARCHA À RÉ. INOBSERVÂNCIA DE DEVER DE CUIDADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. MENOR ORÇAMENTO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a condenação do réu/recorrido ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) por alegados danos materiais, bem como pleiteia o recebimento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, em 15.06.2022, o recorrido, ao realizar a manobra de marcha à ré, atingiu a traseira de seu veículo Fiat Idea no para-lama dianteiro direito do veículo Renault Sandero do recorrente. Afirma que, a despeito de as partes terem realizado composição amigável dos danos, posteriormente, ao tomar conhecimento do valor dos orçamentos, o recorrido teria se recusado a arcar com os prejuízos que teria causado.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)os documentos carreados aos autos pela parte autora não permitem concluir de forma indene de dúvidas que a colisão entre os veículos das partes se deu por culpa exclusiva da parte ré. Com efeito, não ficou esclarecido a circunstância pela qual o veículo da parte autora estava atrás do veículo da parte ré, nem se havia norma de trânsito autorizando que esse veículo da parte autora restasse ali estacionado de forma legal, "trancando" a vaga do veículo da parte ré”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a culpa do recorrido. Além disso, afirma que teria havido confissão quanto à dinâmica do evento. Subsidiariamente, pede a anulação da sentença, a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.
6. Contrarrazões ao ID 50161819.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 50573129, defiro o benefício ao recorrente.
8. O artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
9. No caso, o conjunto probatório acostado aos autos esclarece a dinâmica dos fatos, de modo a corroborar o relato de que o recorrido não adotou as devidas cautelas ao realizar manobra de marcha à ré, a fim de retirar seu veículo de vaga de estacionamento. O fato de o recorrente supostamente não ter observado as regras atinentes ao trânsito de veículos, pois bloqueou a saída do recorrido, não exime este da responsabilidade civil pelo dano material causado ao patrimônio do recorrente (artigo 186 do Código Civil).
10. Contudo, o recorrente apresentou 3 (três) orçamentos, e, por meio desta demanda, busca o ressarcimento pelo maior valor apresentado, o que tenho por enriquecimento sem causa. Assim, deve prevalecer o valor contido no documento de ID 50161377 - Pág. 2 (R$ 350,00), que é o menor.
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
12. Na hipótese, verifico que a situação vivenciada trata-se de mero dissabor do cotidiano, sobretudo porque o recorrente poderia ter evitado o imbróglio caso houvesse estacionado em vaga apropriada, o que, repisa-se, não isenta o recorrido do pagamento de indenização por danos materiais.
13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido ao pagamento de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), a título de danos materiais. Correção monetária pelo INPC desde o desembolso. Juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.